Tribunal: STF
Processo: AI 107411
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-05-20
Data de publicação: 1986-05-20

Ementa:
- COISA JULGADA. LEI NOVA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, EXAMINANDO O
DIREITO LOCAL, CONSIDEROU INALTERADA A EFICACIA DO JULGADO EXEQUENDO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA ALINEA 'A', POR NEGATIVA DE
VIGENCIA DO ARTIGO 153, PARAGRAFO 3., DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
TEMA CONSTITUCIONAL NÃO TRATADO NO ARESTO IMPUGNADO,
EXATAMENTE PORQUE SE LIMITOU A RECONHECER EFICACIA A COISA JULGADA
EM FACE DA LEI NOVA, INTERPRETANDO, PARA ISSO, DIREITO LOCAL.
SÚMULA N. 280. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INDEFERIDO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO COM SEGUIMENTO NEGADO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.